Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751844-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: INGRID DE SOUZA ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por INGRID DE SOUZA ARAUJO em face de lacuna regulamentadora atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e à CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra que restou aprovada em concurso público para o provimento de cargo de Assistente Administrativo, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –CODHAB, dentro do número de vagas. Sustenta que, desde a homologação do concurso, não foi contratada em virtude de ausência de lei criando os cargos para os quais se realizou o certame. Afirma que a Lei Distrital no 4.020/2007 autorizou a criação da CODHAB/DF, empresa pública do Distrito Federal, dotada de personalidade jurídica de direito privado. De acordo com o art. 8o, § 1o, da Lei 4.020/07, há necessidade de criação de lei específica para a criação dos cargos. Aduz que, quando da realização do concurso público, não existiam os cargos a que se pretendia prover, sendo essa a justificativa para a não contratação dos aprovados no concurso. Alega que não há qualquer proposição legislativa para a criação de empregos efetivos ou definição do quadro de pessoal do órgão. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de liminar para determinar a contratação imediata da Impetrante para o cargo ou que seja realizada reserva de vaga no concurso. A inicial veio acompanhada dos documentos. É o breve relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça requerido. Anote-se. No que tange ao pedido liminar, registre-se que é iterativo o entendimento jurisprudencial sobre o tema, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade da medida acautelatória no âmbito do mandado de injunção. Veja-se: DIREITOCONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCE ATIVIDADE INSALUBRE. 1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade insalubre, com base no art. 40, § 4o, III, da Constituição.2. O STF, na vigência da Lei no 13.300/2016,vem mantendo o entendimento de que é incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção.3. Medida liminar indeferida. (MI 7214 MC/BA, Min. Roberto Barroso, DJE: 23/09/2019). Liminar indeferida. De acordo com o disposto no artigo 224 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao processamento e ao julgamento do mandado de injunção, aplicam-se as normas relativas ao mandado de segurança, no que couber. Segundo disposto no art. 5o, inc. LXXI, da CF, conceder-se-á mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. No caso, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Lei 4.020/07, “o quadro de pessoal de que trata o caput deste artigo será definido na forma da lei, incluindo o Plano de Cargos e Salários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.” Portanto, provada a omissão legislativa, cabível o mandado de injunção. Assim, presentes os requisitos admito o processamento do presente writ injuncional. Nos termos do art. 5o da Lei 13.300/2016, solicitem informações ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal, através de seu representante legal. Prazo: 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). A seguir, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 16:54:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador